Tribunal: TJDFT
Processo: 0000045-64.2016.8.07.0004
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0000045-64.2016.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: JOSEFA SARAIVA PONTES, RITA DE CASSIA SARAIVA PONTES REPRESENTANTE LEGAL: RITA DE CASSIA SARAIVA PONTES DECISÃO Trata-se de recurso de apelação interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face de sentença proferida pelo d. Juiz da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Gama que, nos autos da Ação de Inventário sob o rito de Arrolamento Sumário julgou o feito nos seguintes termos: (...) Em face do exposto, com base no artigo 659, § 1o, do CPC, adjudico, por sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, 50% do imóvel situado Quadra 06, Lote 74, Setor Leste Residencial, Gama-DF, correspondente a meação da falecida JOSEFA SARAIVA PONTES, a RITA DE CASSIA SARAIVA PONTES, ressalvados erros, omissões e direitos de terceiros. Transitada em julgado, expeça-se a competente carta de adjudicação. Intime-se a Fazenda Pública para lançamento administrativo do imposto de transmissão e de outros tributos porventura incidentes, os quais deverão ser pagos, se o caso, no âmbito administrativo, conforme determinado no art. 659, § 2o, do CPC. Custas finais, se houver, pelos requerentes, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade deferida ao Num. 30628520. (...)”. (id. 31057374) Em suas razões recursais o Distrito Federal suscita, preliminarmente, a necessidade de sobrestamento do feito em razão da discussão travada no Tema 1.074 do Superior Tribunal de Justiça. Pois bem, ao analisar a questão dos autos, verifico que a resolução do litígio perpassa, necessariamente, em analisar a matéria relativa ao pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCMD como condição para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação. E sobre o assunto, nota-se que o C. STJ afetou os recursos REsp REsp 1896526/DF e REsp 1895486/DF sob a sistemática dos recursos repetitivos, e consequentemente, determinou a suspensão do processamento de todas as demandas pendentes em tramitação no território nacional sobre a matéria (Tema 1.074, nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. PROPOSTA DE AFETAÇÃO COMO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO - ITCMD. EXIGÊNCIA NO ARROLAMENTO SUMÁRIO. 1. Delimitação da questão de direito controvertida: necessidade de se comprovar, no arrolamento sumário, o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCMD como condição para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação, à luz dos arts. 192 do CTN e 659, § 2o, do CPC/2015. 2. Recurso especial submetido à sistemática dos recursos repetitivos, em afetação conjunta com o REsp n. 1.895.486/DF. (ProAfR no REsp 1896526/DF, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 20/10/2020, DJe 17/11/2020) Em decorrência do debate suscitado nos autos, portanto, estar relacionado com a matéria objeto de controvérsia nos autos dos recursos especiais supracitados (Tema 1.074/STJ), determino a suspensão da tramitação do presente recurso (art. 313, IV, do CPC) até o julgamento final do aludido incidente processual. Intimem-se. Aguardem-se os autos na Secretaria da eg. Sétima Turma Cível. Brasília/DF, 10 de dezembro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora